Tribunal: TJBA
Processo: 8001824-31.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001824-31.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FACE AO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Opera confusão na hipótese em que a Defensoria Pública Estadual litiga em face do próprio Estado que a remunera. 2. Desse modo, à evidencia os honorários sucumbenciais não devem ser fixados na hipótese em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia litiga em face do próprio Estado da Bahia. 3. Apelo não provido. 4. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001824-31.2022.8.05.0078, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora